Tribunal: TCU
Processo: 000.535/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Macelog Maceio Logistica & Servicos Portuarios Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Macelog Maceió Logística e Serviços Portuários Ltda., contra o Acórdão 793/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, originalmente, a representação versa sobre irregularidades no Leilão 10/2023-Antaq, estruturado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), para promover o arrendamento simplificado da área portuária MAC15, destinada à movimentação de granéis sólidos minerais, especialmente sal, no Porto Organizado de Maceió; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 528/2023-TCU-Plenário , dispensou a análise de mérito da desestatização do terminal MAC15, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018, sem prejuízo do envio de nova documentação no caso de serem promovidas alterações dos estudos; Considerando que, em sede de embargos, a recorrente alega ter o acórdão incorrido em omissões e obscuridades quando tratou do não envio dos novos estudos ao Tribunal; de alterações no edital sem reabertura de prazo para apresentação de propostas; da não realização de audiência pública; e de divergências do projeto em relação ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ); Considerando, todavia, que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não apresentou nenhuma razão para ser habilitada nos autos, tampouco formulou pedido nesse sentido; Considerando que à representante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade, em linha com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 458/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria; Considerando, ainda, que, no caso concreto, a embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada excepcionalidade a justificar o conhecimento do recurso, pois não restou caracterizado descumprimento de determinação do TCU expressa no Acórdão 528/2023-TCU-Plenário , uma vez que as últimas versões dos estudos do arrendamento foram remetidas ao TCU (peças 104 a 109 do TC Processo 020.812/2022-1 ) e que os Comunicados Relevantes Antaq 31 e 35/2023 não implicaram em alterações dos estudos de viabilidade e nas condições do arrendamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 000.535/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Macelog Maceio Logística & Serviços Portuários Ltda (11.223.255/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Denarcy Souza e Silva Junior (6000/OAB-AL), Tassia de Oliveira Costa (11101/OAB-AL) e Marcela Carvalho Bocayuva (41954/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.